Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime do artigo 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato qualificado pela fraude eletrônica), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos; ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal; à reparação por danos materiais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); bem como à indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagas à vítima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a pena de multa; (ii) a compatibilidade da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária no caso em concreto; e (iii) o afastamento ou redução da condenação ao ressarcimento dos danos causados à vítima.
III. Razões de decidir:
3. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, de modo que deve o julgador fixá-la com base nos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
4. Não há que falar em afastamento da pena alternativa de prestação pecuniária, pois compete ao magistrado, e não ao réu, escolher a pena restritiva mais adequada à repressão e prevenção do crime. Ademais, de acordo com a Lei de Execuções Penais, o Juiz das Execuções pode dirimir eventuais conflitos de interesses na execução da pena, de modo a modificar a sua forma de cumprimento para melhor atender as condições pessoais do apenado. Precedentes.
5. A pena de multa, a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, a indenização por danos materiais e a reparação por danos morais são institutos diversos, e, por isso, não há que falar em “bis in idem”.
6. Correta a indenização dos danos causados, pois, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de condenação por dos danos materiais e morais, em valores especificados, ademais, a vítima comprovou o prejuízo material com prova documental.
7. Considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, razoável a manutenção da condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelo dano moral, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.